Tribunal: TJPA
Processo: 0829699-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829699-79.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., NM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP

APELADO: IDA HELEN SOARES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS FORNECEDORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por NM Consultoria Imobiliária Ltda. – EPP e Viver Incorporadora e Construtora S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por adquirente de unidade imobiliária em razão do atraso na entrega do empreendimento “Total Life”. A sentença reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo inadimplemento contratual, declarou rescindido o contrato e condenou as demandadas, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incorporadora e a imobiliária possuem legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve mora das fornecedoras em razão do atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar se a rescisão contratual autoriza a restituição integral das parcelas pagas e o pagamento de lucros cessantes; e (iv) verificar a adequação da condenação por danos morais e dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC, bem como a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, aplicável a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

4.

A constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) não afasta a legitimidade passiva da incorporadora integrante do mesmo grupo econômico, sobretudo quando demonstrada sua vinculação societária e atuação direta no empreendimento.

5.

A imobiliária que atua no estande de vendas como parceira comercial da incorporadora integra o ciclo de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6.

A mera expedição do “habite-se” não comprova a efetiva entrega do imóvel, a qual somente se perfectibiliza com a entrega das chaves e a imissão do comprador na posse da unidade.

7.

O atraso superior ao prazo contratual de tolerância caracteriza inadimplemento das fornecedoras e legitima a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés.

8.

A mora das fornecedoras ocasionou majoração do saldo devedor e inviabilizou o financiamento bancário pretendido pela compradora, impondo o retorno das partes ao status quo ante.

9.

A Súmula 543 do STJ impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas quando a resolução contratual decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor, sendo incabível retenção de valores.

10.

Os lucros cessantes são presumidos em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, sendo devida indenização correspondente aos aluguéis suportados pelo adquirente durante o período de mora.

11.

O atraso prolongado na entrega do imóvel, aliado à frustração do planejamento familiar e à inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

12.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da função pedagógica da reparação civil.

13.

Em responsabilidade contratual consumerista, mostra-se adequada a incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Incorporadora integrante de grupo econômico e imobiliária participante da cadeia de fornecimento possuem legitimidade passiva solidária em demanda decorrente de atraso na entrega de imóvel.

2.

A expedição do “habite-se” não equivale à efetiva entrega do imóvel, que somente ocorre com a entrega das chaves e a imissão na posse.

3.

O atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa da construtora autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, sem retenção.

4.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel são presumidos e independem de prova específica do prejuízo.

5.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, associado à inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 1.939.463/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 20.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1129159-38.2021.8.26.0100, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0066931-37.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 16/06/2026 a 23/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP
(Id. 31569370)
e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
(Id. 31569380) em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Icoaraci (Id. 31569369), que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na exordial.

Na origem,
IDA HELEN SOARES MENDES
ajuizou "Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória e Anulatória de Cláusulas Contratuais e Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Materiais e Morais" (Id. 31569266).

Narra a autora, ora apelada, ter firmado contrato de promessa de compra e venda em 23/12/2015 para aquisição da unidade nº 1202 do empreendimento "TOTAL LIFE", com entrega aprazada para janeiro de 2016. Sustentou que, findo o prazo de tolerância de 180 dias, a obra não foi entregue, o que culminou no aumento excessivo do saldo devedor e na inviabilidade do financiamento bancário, além de ensejar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega do imóvel. Em consequência, declarou a rescisão do pacto, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos (R$ 24.000,00 e à compensação por danos morais fixada em R$ 10.000,00).

Em suas razões, a NM CONSULTORIA IMOBILIARIA argui ilegitimidade passiva, alegando ter atuado apenas como corretora, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o atraso da obra, fato este imputável apenas à construtora (Id. 31569370).

A VIVER INCORPORADORA, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o contrato foi celebrado com a Sociedade de Propósito Especial (SPE)
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
. No mérito, defende a validade da cláusula de tolerância e a inocorrência de mora, sustentando que a rescisão decorreu da inadimplência da autora quanto ao saldo devedor. Pugna pela retenção de percentual dos valores pagos e pela redução ou exclusão da condenação em danos morais (Id. 31569380).

Contrarrazões apresentadas pela apelada nos Ids. 31569390 e 31569393, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

I.

Juízo de Admissibilidade e Preliminares

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, notadamente a tempestividade e o preparo regular (Ids 31569371 e 31569381), conheço de ambos os recursos.

II.

Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva

As recorrentes reiteram a tese de ilegitimidade passiva. Todavia, tal insurgência não prospera à luz do microssistema consumerista.

A relação jurídica
sub examine
é tipicamente de consumo, atraindo a incidência dos artigos 2º e 3º do CDC. Sob o prisma da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária insculpida nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os que integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a atividade econômica respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Quanto à
VIVER INCORPORADORA
, o fato do contrato ter sido assinado por uma Sociedade de Propósito Especial - SPE (Projeto Imobiliário Spe 46 Ltda) não a exime de responsabilidade, uma vez que esta é subsidiária integral e integrante do mesmo grupo econômico, conforme demonstram os documentos de recuperação judicial acostados (Id 31569316).

No que tange à
NM CONSULTORIA
, esta se apresentou perante o consumidor no estande de vendas como parceira comercial da incorporadora, integrando o ciclo de consumo e, portanto, detendo legitimidade para responder pela falha na prestação do serviço.
Preliminares rejeitadas.

III.

Do Mérito: Atraso na Entrega e Rescisão por Culpa das Rés

O cerne da lide repousa no inadimplemento contratual por atraso na entrega da unidade imobiliária. Conquanto as apelantes aleguem que o "habite-se" foi expedido em 28/06/2016 (Id 31569319), dentro do prazo de tolerância de 180 dias, é cediço na jurisprudência pátria que a simples averbação do "habite-se" não constitui prova da entrega efetiva, a qual se perfectibiliza apenas com a entrega das chaves e a imissão na posse.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Aquisição de unidade imobiliária. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. Aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade do consumidor. Culpa exclusiva da vendedora, em razão da não entrega da obra no prazo estipulado.
A mera expedição do "habite-se" não se confunde com a entrega efetiva do imóvel, a teor da Súmula 160 deste E. Tribunal
. Ausência de entrega da matrícula individualizada do imóvel no prazo. Competência da construtora em requerer a averbação do "habite-se" junto à matrícula do imóvel. Imputação de culpa a terceiro desprovida de provas. Ônus probatório que competia à ré. Restituição integral dos valores e em parcela única, sem retenção de qualquer valor, inclusive da comissão de corretagem. Inteligência das Súmulas 543 do C. STJ e 02 do E. TJSP. Precedentes. Indenização pela privação do bem. Cabimento. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1129159-38.2021.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 05/05/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS À LEI N. 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por construtora em face de sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

(...)

III – O termo final para a contagem dos lucros cessantes deve ser a data de efetiva entrega das chaves e não a da expedição do “habite-se”, momento em que o promitente comprador passa a usufruir do bem.

IV – A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o longo período de frustração contratual e a jurisprudência consolidada desta Corte.

V – Os consectários legais (juros e correção monetária) devem observar a sistemática da Lei nº 14 .905/2024 a partir de sua vigência, incidindo anteriormente os critérios clássicos.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a incidência dos encargos legais.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00669313720138140301 31591618, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A prova documental revela que a convocação para vistoria ocorreu em data posterior e que o atraso na conclusão total do empreendimento gerou a majoração do saldo devedor por índices de correção monetária, inviabilizando o financiamento que a autora pretendia realizar. Caracterizada a mora das fornecedoras, a rescisão contratual impõe o retorno ao
status quo ante
.

Nesse passo, incide a
Súmula 543 do STJ
, que determina a imediata e integral restituição das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. Não há que se falar em retenção de percentuais, pois tal medida somente é aplicável quando a rescisão ocorre por desistência imotivada ou culpa do comprador, o que não se verifica no caso vertente.

- Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes)

O Douto juízo singular condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, consubstanciados nos aluguéis que a autora foi compelida a pagar durante o período de atraso. Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência dominante do STJ, que estabelece a presunção de prejuízo do promitente comprador privado da fruição do bem em virtude da mora da construtora, independentemente de prova da finalidade locatícia. O valor arbitrado guarda adequação com os preços de mercado praticados na região.

Passo a transcrever julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALUGUÉIS. PERÍODO. DECRETAÇÃO DA RESCISÃO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo essa cabível mesmo em caso de rescisão contratual
. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.940.290/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/6/2022). 2. No caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada. Precedentes. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1939463 SP 2021/0126159-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

- Dos Danos Morais

A condenação em danos morais, fixada em R$ 10.000,00, revela-se escorreita. O atraso que ultrapassa o prazo de tolerância por tempo considerável (superior a um ano), aliado à frustração do planejamento familiar e à indevida inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito em virtude de valores inflados pelo próprio atraso das rés, extrapola o mero dissabor contratual, atingindo direitos da personalidade. O
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

- Dos Consectários Legais

A recorrente Viver S.A. requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC. Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual de consumo, correta a sentença ao fixar correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), garantindo-se a recomposição do valor real da moeda.

A jurisprudência majoritária tem sido nesse sentido. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
– (...) –
ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC
– EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (...)
O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com os dispositivos legais e jurisprudência mencionados:

1.

CONHEÇO
dos recursos de apelação e
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas;

2.

NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
NM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - EPP
e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos;

3.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, a serem suportados solidariamente pelas apelantes.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 24/06/2026